Tribunal: TJDFT
Processo: 0748926-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face à decisão da Terceira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu diligência do credor. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada em desfavor de MATHEUS MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS COSTA. Após outras diligências frustradas, o credor requereu consulta ao sistema SNIPER em busca de ativos do devedor. O juízo indeferiu o pedido sob o pálio de que as informações constantes da base de dados do SNIPER são as mesmas utilizadas pelos sistemas já consultados, ou encontram-se em bases públicas e cujo acesso independe de intervenção judicial. Nas razões recursais, o agravante alegou que a execução processa-se no interesse do credor e que a negativa de acesso ao SNIPER desvirtua a lógica cooperativa e inviabiliza a concretização da execução, perpetuando a inadimplência injustificada. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão e deferir a consulta ao sistema SNIPER. Preparo regular sob ID 78138287. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. Mantenha-se a suspensão pelo art. 921, III e §1o do CPC, determinada na decisão de ID 140027641, datada de 17/10/2022.” Conforme relatado, o juízo indeferiu o pedido sob o pálio de que as informações disponíveis no sistema SNIPER já foram consultadas por meio dos demais sistemas disponíveis e outras porventura não consultadas encontram-se em bases públicas e acessíveis independentemente de intervenção judicial. Nas razões recursais, a agravante limitou-se a alegar que execução processa-se no interesse do credor e que a negativa de acesso ao SNIPER desvirtua a lógica cooperativa e inviabiliza a concretização da execução, perpetuando a inadimplência injustificada. Porém, olvidou de impugnar o fundamento da decisão agravada e suficiente para mantê-la de que a diligência pretendida é inócua. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar o fundamento da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 06 de novembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator